Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727771-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GUERREIRO FONTOURA COSTA, AUGUSTO GUERREIRO FONTOURA COSTA, RENATA MARIA GUERREIRO FONTOURA COSTA VAZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO GEURREIRO FONTOURA COSTA, AUGUSTO GUERREIRO FONTOURA COSTA e RENATA MARIA GUERREIRO FONTOURA COSTA VAZ contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, em produção antecipada de provas proposta contra o BANCO DO BRASIL. Na origem, os autores/agravados afirmaram que são herdeiros de mutuário do Banco do Brasil e que são beneficiários da sentença da ação civil pública que condenou o banco à devolução do valor pago a maior em decorrência de correção monetária equivocada das dívidas de cédula de crédito rural atreladas à poupança. Explicaram que a cédula de crédito rural e os extratos bancários são imprescindíveis à propositura do cumprimento de sentença individual. Requereram a exibição de referidos documentos. O juízo reconheceu a própria incompetência e determinou a redistribuição do processo para a comarca de São Carlos/SP, nos seguintes termos: “Desta feita, cuidando-se de obrigação contratual, o foro do lugar da celebração do negócio jurídico deve prevalecer sobre a sede da pessoa jurídica, inclusive pela facilidade de produção das provas. Não olvido do entendimento jurisprudencial, cristalizada na Súmula 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), contudo, há de se observa temperamento em sua aplicação, sobretudo nos casos em que não se observa os critérios legais que firmam a competência. (...)Pelo exposto, reconhecendo a incompetência deste Juízo, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Carlos – SP.” Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça-STJ; 2) como os próprios consumidores abdicaram do seu domicílio, presume-se que a sua defesa é facilitada no local em que optaram por ajuizar a ação; 3) o banco tem sede em Brasília; 4) portanto, há expressa previsão legal de competência dos juízos de Brasília; 5) a ação civil pública tramitou em Brasília; 6) os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios-TJDFT corroboram sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a fixação da competência da Segunda Vara Cível de Brasília para processar e julgar o pedido. Preparo recolhido (ID 38512777). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, pois há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano. Este processo é ligeiramente diverso de outros que discutem a competência das varas cíveis de Brasília para cumprimento da sentença coletiva mencionada na petição inicial: trata-se de produção antecipada de provas, cuja competência não previne a do processo principal, conforme o art. 381, §3o, do CPC. Portanto, é desnecessária a menção às regras da execução individual de sentença coletiva. Prevalecem as disposições gerais do CPC acerca da competência : “Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...).” Não se trata de hipóteses excludentes: caso a empresa possua agências, eventual ação contra ela pode ser proposta tanto no foro da sede quanto no das agências. Nas relações de consumo, as demandas podem ser propostas também no domicílio do consumidor, conforme art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Novamente, é uma alternativa, não uma imposição: o consumidor decide onde o acesso à justiça lhe é mais facilitado, para ajuizamento da ação. Logo, na hipótese, embora os agravantes pudessem ter proposto a ação no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que optem pelo foro onde está situada a sede do banco. De todo modo, a competência territorial é relativa. Dessa forma, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, que sedimentou o entendimento de que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula n° 33 do STJ). Na mesma linha, este TJDFT, por sua Câmara de Uniformização, aprovou a Súmula n. 23, segundo a qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial” Ilustrativamente, registrem-se precedentes deste TJDFT em situações semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMERCA DO DOMICÍLIO DOS CONSUMIDORES. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, os exequentes, ora agravantes, optaram por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S. A.. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da comarca onde os consumidores/agravantes são domiciliados. 3. A Súmula n. 33 do STJ estabelece que "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.". Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual " Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1355405, 07124399820218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Eventual escolha aleatória do foro pelo autor da demanda não transmuda a natureza relativa da competência territorial e, por via de consequência, não autoriza o reconhecimento ex officio da incompetência. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1328254, 07270413120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 28/4/2021)”. Assim, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Também há perigo de dano de difícil reparação, consistente na demora desnecessária para obtenção da tutela satisfativa. O envio de autos a outros tribunais e o posterior retorno, em caso de provimento do recurso, são procedimentos burocráticos e muitas vezes lentos. Portanto, a imediata produção de efeitos da decisão agravada deve ser obstada, em atenção ao princípio da economia processual e à duração razoável do processo. Por outro lado, não há qualquer prejuízo ao agravado, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator